Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742257-61.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TRANSMAQ MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS e FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO contra decisão exarada no ID 42250346, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento quanto aos questionamentos atinentes à advertência a respeito da possibilidade de adoção de procedimentos expropriatórios, após o decurso do prazo fixado para pagamento da dívida. Outrossim, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo em relação à fixação do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito ou para a composição extrajudicial mediante transação pelas partes. Os embargantes, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 42935892, argumentam que, na r. decisão ora impugnada, encontram-se caracterizados erro de fato, omissão e contradição, porquanto ignorado o fato de que existe determinação de prática de ato expropriatório no cumprimento de sentença, consistente na reintegração de posse de bem imóvel em favor da agravada já deferida, cuja eficácia se encontra suspensa por decisão exarada em outro recurso. Alegam também obscuridade, contradição e erro de fato na decisão embargada quanto à data de pagamento da entrada prevista no primeiro acordo. Sustentam que não ficou estipulado que o pagamento da entrada deveria ocorrer na data de assinatura do contrato. Destacam que o boleto foi emitido para pagamento em 20/9/2021, data diversa do dia 2/9/2021 em que houve a celebração do acordo. Mencionam que a agravada emitiu, em 21/9/2021, novo boleto com vencimento em 30/9/2021 acrescido de mais encargos, antes do cancelamento do acordo em 27/9/2021. Ressaltam que, no segundo acordo, as datas de vencimento foram expressamente estipuladas, diferentemente da primeira transação, na qual não houve previsão neste sentido. Defendem que houve mudança nos termos dos contratos e que não poderia ficar prejudicada em decorrência de onerosidade excessiva causada pela desorganização administrativa da agravada, a qual se encontra submetida aos princípios da Administração. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão em relação ao fato que já existe a determinação de quais atos expropriatórios serão realizados e a contradição da decisão ao ser mencionado que existia estipulação no acordo que o pagamento seria na data da celebração do acordo, sendo que a própria TERRACAP emitiu os boletos para data posterior a assinatura, sendo este um procedimento comum da agravada/embargada. Consequentemente, requer que o conhecimento integral do agravo de instrumento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A embargada, anteriormente à oposição dos embargos de declaração, ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 42899734). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A contradição apta a evidenciar defeito passível de correção na via dos embargos de declaração é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão, conforme leciona Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery[2]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração decorre da falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. A propósito, traz-se à colação excerto doutrinário de Marco Antonio Rodrigues[3]: b) Obscuridade (art. 1.022, I) A decisão judicial é obscura quando é incompreensível, impedindo o entendimento de seus termos na integralidade. Exemplificativamente, uma sentença, na sua fundamentação, está orientada pela procedência do pedido, mas também desenvolve argumentos que levariam à improcedência. No entanto, seu dispositivo não menciona de forma clara se o pedido é procedente ou não. Nesse caso, não é possível compreender se a pretensão foi acolhida ou rejeitada, total ou parcialmente, dando ensejo a embargos de declaração. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO Os embargantes argumentam que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, bem como apresenta erro de fato, tendo em vista que não foi observada a existência de prévia determinação da reintegração da agravada na posse de bem imóvel, no curso do cumprimento de sentença, cuja eficácia se encontra suspensa por determinação deste egrégio Tribunal de Justiça em outro recurso. O agravo de instrumento tem por objeto ato judicial pelo qual foi deferido requerimento formulado pela agravada, com a finalidade de fixar prazo de 15 (quinze) dias para quitação do débito exequendo ou para que promova tratativas extrajudiciais com a finalidade de solver a dívida, após o qual o cumprimento de sentença deveria prosseguir, com a adoção de atos expropriatórios (ID 142753968 do processo originário). Na decisão embargada, foi considerado que a simples determinação, no ato judicial agravado, de se prosseguir com atos expropriatórios após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento ou formalização de novo acordo consiste em mero impulso processual sem conteúdo decisório, não se admitindo, portanto, o processamento do agravo de instrumento nesta parte. Confira-se: É preciso assinalar que, em relação à advertência a respeito da possibilidade de adoção de procedimentos expropriatórios, após o decurso do prazo fixado, não se observa conteúdo decisório passível de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. Com efeito, nenhum ato constritivo foi determinado em desfavor dos recorrentes na parte final do pronunciamento judicial recorrido. Apenas se mencionou que, sem pagamento do débito ou acordo das partes, o cumprimento de sentença deverá prosseguir com os atos de expropriação de bens. O d. Magistrado de primeiro grau não especificou quais seriam os bens atingidos por constrição judicial, nem poderia fazê-lo, porquanto caberá à agravada, na qualidade de exequente, indicar bens à penhora, nos termos dos artigos 523 e 524, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se, portanto, de simples manifestação de impulso processual sem impacto direto na órbita dos direitos dos agravantes. Por certo, caso venha a ser futuramente penhorado algum bem, os agravados poderão ofertar impugnação ou interpor agravo de instrumento, com a finalidade de desconstituir a constrição judicial, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, c/c o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, observado que a advertência a respeito da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de atos expropriatório, não apresenta conteúdo decisório, não há como ser admitido o agravo de instrumento em relação a este ponto. Os embargantes argumentam que, apesar de a reintegração de posse ter sido deferida no cumprimento de sentença, ainda não foi efetivada, tendo em vista a suspensão determinada pela egrégia 1a Turma Cível em outro recurso. No entanto, relevante destacar não apenas a reintegração de posse, que os embargantes temem seja imediatamente retomada após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, já foi há muito deferida, mas também outras medidas para a localização de bens dos embargantes, como penhora de ativos financeiros no SISBAJUD e de veículos no RENAJUD, além da realização de pesquisa de bens no INFOJUD, conforme se observa das decisões exaradas nos ID’s 11514261, 14420637, 15652052, 59485147, 81235969, 97888335 e 100077050 do processo originário. Convém mencionar que os embargantes obtiveram, no Juízo de origem e neste Tribunal, pronunciamentos favoráveis ao sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença com base na notícia de tratativas para formalização de acordo pelas partes litigantes, inclusive na própria decisão recorrida, de acordo com os atos de ID’s 81235969, 81818921, 91994758, 98274765, 102544815 e 142753968 do processo originário. Em caso de retomada da tramitação do cumprimento de sentença, nenhum ato expropriatório está especificamente determinado para ser imediatamente praticado no ato judicial agravado, pois nenhuma alusão se fez a pronunciamentos anteriores em que foram deferidos. É relevante destacar que, mesmo a reintegração de posse, deferida desde 24/11/2017 (ID 11514261 do processo originário), mas pendente de cumprimento desde então, tem enfrentado dificuldade de ser executada, em virtude da necessidade de disponibilização de meios pela agravada para a remoção de equipamentos e veículos pesados mantidos no terreno, nos termos das certidões e decisões constantes dos ID’s 25442071, 49543112, 50239519, 555600092, 57492226, 59485147, 59994835, 60497459, 72826496, 79818117, 104415373- 104415374, do processo originário. A determinação judicial de prosseguimento com atos expropriatórios contida no ato judicial agravado expressa tão somente impulso processual sem conteúdo decisório, consoante adequadamente considerado por esta Relatoria. Por essa razão, é forçoso reconhecer que os embargantes não demonstram omissão, contradição ou erro de fato na decisão recorrida, mas insatisfação com a deliberação que lhes foi desfavorável. DA ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO Os embargantes também alegam a existência de obscuridade, contradição e erro de fato na decisão recorrida a respeito da data de pagamento da entrada prevista no primeiro acordo. Destacam que não ficou estipulado que o pagamento da entrada deveria ocorrer na data de assinatura do contrato, tanto que o boleto foi emitido para pagamento em 20/9/2021, data diversa do dia 2/9/2021 em que houve a celebração do acordo. Mencionam que a agravada emitiu, em 21/9/2021, novo boleto com vencimento em 30/9/2021 acrescido de mais encargos, antes do cancelamento do acordo em 27/9/2021 e que, no segundo acordo, as datas de vencimento foram expressamente estipuladas, diversamente do que ocorreu no primeiro. Defendem que houve mudança nos termos dos contratos e que a desorganização administrativa da agravada não lhes pode acarretar situação de onerosidade excessiva. No entanto, a mera leitura da r. decisão recorrida é suficiente para que se observe a inexistência dos vícios alegados pelos embargantes, pois a questão foi adequadamente examinada com coerência, clareza e correta apreciação dos fatos. Com efeito, foram devidamente analisadas as datas de vencimento da entrada e das prestações subsequentes no primeiro acordo, de emissão dos boletos para pagamento da primeira parcela, do pagamento realizado pelos embargantes e da celebração de novo acordo após o cancelamento do anterior. Na r. decisão objurgada, destacou-se também a celebração de segundo acordo após o cancelamento do anterior, em que os embargantes deixaram de efetuar o pagamento da entrada estabelecida. Além do mais, ressaltou-se o comportamento contraditório dos recorrentes, ao impugnarem o segundo negócio jurídico após se conformarem com a extinção do anterior por falta de pagamento das parcelas. Confira-se trecho da r. decisão recorrida, no qual tais questões foram apreciadas: A controvérsia recursal consiste no reconhecimento direito à celebração de novo acordo em que o pagamento feito em 30/9/2021 seja considerado como entrada, pois desse modo a execução se processaria de modo menos gravoso para os executados. Os agravantes noticiam, nas razões recursais, que celebraram acordo em setembro de 2021 com a agravada sobre a totalidade do débito e que promoveram o pagamento da entrada, em 30/9/2021, no valor de R$ 21.081,50 (vinte um mil oitenta e um reais e cinquenta centavos). Argumentam que não ficou definida data de vencimento para a entrada e as parcelas subsequentes. Simples leitura do instrumento do acordo juntado no ID 130130720 do processo originário possibilita a verificação de que o pagamento da entrada deveria ocorrer em 2/9/2021, data de celebração do negócio jurídico pelas partes e que as 60 (sessenta) parcelas subsequentes teriam vencimento mensal a contar daquela data, nos termos da cláusula primeira, parágrafo primeiro. Confira-se: CLÁUSULA PRIMEIRA – o presente acordo tem por objeto o reconhecimento da dívida relativa a TAXA de OCUPAÇÃO CONCESSÃO DIREITO REAL USO COM OPÇÃO COMPRA – PRO/DF e o PARCELAMENTO de todo o débito em atraso com o desconto de 100% das penalidades de juros de multa e mora decorrente da inadimplência constante na alienação do imóvel descrito no preâmbulo, cujo plano atual é de 60 (sessenta) meses, considerando a solicitação do cliente através do requerimento n. 003850/2020 e nos termos da Norma de Negociação n. 4.1.8-A. Parágrafo Primeiro – Este acordo visa o PARCELAMENTO dos débitos em atraso nos termos do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO PROIN/DF, PRODECON/DF, PADES/DF, PRO-DF, PRO-DF II no valor total que nesta data (02/09/2021) monta em R$ 477.705,67 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) e que após o desconto de 100% nas penalidades sobre as parcelas atrasadas o valor total passará a ser de R$ 155.996,98 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos) para pagamento da seguinte forma: 12% (doze por cento) como entrada e as demais serão parceladas em 60 (sessenta) meses, pagando uma parcela por mês. É perceptível que a entrada deveria ter sido paga na data de celebração do acordo em 02/09/2021, consoante o texto do parágrafo primeiro da cláusula primeira do pacto firmado pelas partes. Outro indicativo desta data como de vencimento da entrada é a atualização do débito, que ocorreu exatamente até 2/9/2021. A exibição de boleto com vencimento em 20/9/2021 e de outro com vencimento em 30/9/2021 (IDs 130130717 e 130130718 do processo originário), ambos alegadamente alusivos à entrada do acordo entabulado em 2/9/2021 podem ser decorrentes de liberalidade da agravada que, nada obstante a mora, gerou novos boletos para pagamento, a fim de viabilizar o cumprimento do acordo por parte dos agravantes, porquanto interessada na autocomposição da demanda em fase satisfativa. O recebimento da entrada em 30/9/2021 não altera, por si só, a data de vencimento da obrigação, estipulada com periodicidade mensal a partir do dia 2/9/2021, tampouco torna ineficaz a cláusula segunda, a qual dispõe que o atraso no pagamento de qualquer parcela do acordo possibilita à agravada cancelar o acordo e retornar ao status quo ante com a perda do desconto concedido e retomada das medidas judiciais cabíveis. Apesar disso, emitido o boleto e aceito o pagamento da entrada em 30/9/2021 a recorrida não poderia cancelar o acordo, pois incorreria na vedação ao comportamento contraditório. Os agravantes reconheceram que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas do acordo com vencimento a partir de 2/10/2021. Esse foi o fato possivelmente considerado pela agravada para cancelar o acordo, nada obstante o recebimento da entrada em 30/9/2021. Não se reconhece desorganização ou falha que se possa atribuir à recorrida, pois os recorrentes estavam cientes do vencimento da obrigação. Cabia a eles providenciar o boleto para pagamento tempestivamente e não o fazer depois de vencida a obrigação. A manipulação de argumento com a intenção de confundir a data de vencimento das parcelas com a data de pagamento das custas estipulada no acordo celebrado não se sustenta, pois os agravantes estavam cientes da data de vencimento da obrigação desde a celebração do pacto. A mora não purgada das parcelas vencidas a partir de 2/10/2021 foi o motivo considerado pela agravada para cancelar o acordo, mas não se reconhece atuação abusiva nessa opção exercida, que encontra fundamento no acordo celebrado. Os agravantes afirmam que pleitearam a manutenção do acordo e exibiram os requerimentos de ID 130130727 do processo originário. Apesar disso, alegam que celebraram posteriormente outro acordo com a agravada em 18/4/2022, consoante o instrumento de ID 130132545 do processo originário, em que o vencimento da entrada, no valor de R$ 21.774,52 (vinte e um mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), foi convencionado para 10/5/2022 e o das demais 60 (sessenta) parcelas mensais, a partir de 30/6/2022, nos termos da cláusula primeira, parágrafo primeiro. Como se pode ser observado, no segundo acordo, foram estabelecidas datas diferentes para o vencimento da entrada e das parcelas, o que evidencia a ocorrência de efetiva negociação entre as partes para a resolução da demanda. Os agravantes argumentam que conseguiram apenas a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para pagamento da entrada e pleitearam o recebimento do valor pela agravada, tendo posteriormente insistido em que o pagamento da entrada do anterior acordo fosse computado como pagamento da entrada desse segundo ajuste, pois não fora considerado pela recorrida. Defendem, no processo originário (ID 130130716) e neste recurso, que terceiro acordo seja realizado e que o pagamento realizado no primeiro ajuste seja considerado como a entrada desse novel pacto a ser celebrado. Segundo os agravantes, essa alternativa seria menos onerosa que o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias concedido na decisão recorrida. Verifico que não houve recusa da agravada na celebração de novo acordo, senão a observação de que os recorrentes não demonstram interesse na resolução extrajudicial da demanda, apesar das oportunidades disponibilizadas com essa finalidade, consoante a petição de ID 135066911 do processo originário. Por outro lado, percebo que os recorrentes se comportam de modo contraditório no processo. Celebraram dois acordos livre e volitivamente, mas não os cumpriram, buscando atribuir à agravada a culpa pelo inadimplemento e, posteriormente, defendem o direito à celebração de novo pacto com a consideração de pagamentos feitos validamente em avenças anteriores canceladas por inadimplemento. Flávio Tartuce conceitua o venire contra factum proprium e explica que consiste em desdobramento do princípio da boa-fé objetiva que orienta a interpretação e execução dos negócios jurídicos nos seguintes termos: d) Venire contra factum proprium Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo. 40 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição. 41 A relação com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. Repise-se que a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) acabou por trazer a ideia de vedação do comportamento contraditório, mesmo que de forma indireta ou implícita, no novo art. 113, §1o, inc. I do Código Civil, ao estabelecer a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à sua celebração. Em suma, veda-se que a parte negocial caia em contradição por conduta posterior ao momento da contratação ou de negociações prévias, que antecederam ao pacto celebrado. Além desse reconhecimento doutrinário, que culminou com a alteração da lei, a jurisprudência brasileira vem há tempos aplicando amplamente a vedação do comportamento contraditório em demandas envolvendo o Direito Civil e o Direito do Consumidor. O artigo 113 do Código Civil prevê que os negócios jurídicos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé. Em relação aos contratos, o artigo 422 do mesmo Código dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Com efeito, o comportamento dos agravantes em relação à agravada se mostra contraditório e desprovido da boa-fé que deve nortear as relações contratuais, tanto na conclusão, quanto na execução do contrato, na forma prevista no artigo 422 do Código Civil, pois insiste no direito à celebração de terceiro acordo depois de haver descumprido injustificadamente os acordos celebrados anteriormente. Nessa perspectiva, como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. A conduta dos contratantes gera legítima expectativa que, conforme as circunstâncias, enseja direitos subjetivos. O que se busca evitar com a proibição de comportamentos contraditórios das partes na relação negocial é a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa lhe oferecer. Conveniente é a menção a julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, nos quais foi reconhecida a ofensa ao princípio a boa-fé pelo comportamento contraditório no tocante à existência de relação jurídica entre as partes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA EFETIVADA ON LINE. COBRANÇA DAS MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA- FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé. Assim, é indevido o comportamento da autora/apelada de, após a utilização dos serviços educacionais on line, alegar posterior inexistência do contrato em benefício próprio, posto que é vedado se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). 3. O comportamento da autora, agindo ao longo do semestre letivo como se fosse uma aluna regular, criou por outro lado a legítima conclusão de que os documentos exigidos seriam entregues pela aluna oportunamente, desprezando as mensagens de cobrança das mensalidades em atraso e prosseguindo com a realização das atividades na plataforma como aluna devidamente inscrita, tendo sido, inclusive, aprovada nas disciplinas. 4. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1393025, 07034075420218070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 26/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Os agravantes não podem se insurgir contra o segundo acordo que volitiva e liberalmente pactuou com a agravada em abril de 2022, depois de haver descumprido injustificadamente o anterior firmado em 2/9/2021, pois, ao fazê-lo, assumiram inegável comportamento contraditório, de modo que prevalece o reconhecimento da validade e exigibilidade do segundo ajuste. As impugnações extrajudiciais apresentadas posteriormente à formalização do negócio jurídico, com a finalidade de discutir pagamentos efetuados no acordo anteriormente realizado, não tornam o ajuste inválido, pois realçam o comportamento contraditório adotado na formalização do segundo pacto para, em momento posterior, questionarem a sua validade. Ademais, a recorrida demonstrou propensão à renegociação da dívida excutida com os recorrentes e informou que existe processo administrativo instaurado com essa finalidade. Divisa-se desinteresse dos agravantes pela possibilidade de composição extrajudicial do litígio, embora, no recurso, sustentem direito à celebração de um terceiro acordo com a agravada como sendo modo menos gravoso para o processamento do cumprimento de sentença. É relevante destacar que não se determinará, no cumprimento de sentença, que as partes celebrem acordo, pois há direito definitivamente reconhecido na sentença e a transação sobre o crédito pendente de satisfação depende do livre exercício da autonomia da vontade. A negociação deve, necessariamente, acontecer extraprocessualmente, salvo se o magistrado de primeiro grau se valer da faculdade conferida pelo artigo 772, inciso I, do Código de Processo Civil para determinar o comparecimento das partes com essa finalidade, até o momento não cogitada. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito alegado. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito cumulativo exigido pelo parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, os agravantes igualmente não o comprovaram. Limitaram-se a afirmar que haveria risco de reintegração de posse da agravada e que teriam custos elevados com a retirada de bens de terceiros e fechamento de postos de trabalho. Essa alegação expressa tão somente conjectura desprovida de respaldo no ato judicial impugnado, que nada deliberou com esse teor. Desse modo, os agravantes não cuidaram de demonstrar efetivamente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, embora se trate de requisito cumulativo indispensável para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os embargantes, embora tenham alegado obscuridade, contradição e erro de fato, não lograram demonstrar a ocorrência dos vícios alegados. O reconhecimento da data da celebração do primeiro acordo em 2/9/2021 como sendo a de vencimento da entrada e marco para a consideração da data de vencimento das prestações mensais subsequentes encontra-se fundamentada no próprio contrato. Não houve alteração na data de vencimento da entrada com a emissão de boleto com vencimento em data distinta para pagamento das custas processuais. Igualmente, não se admite que houve mudança na data de vencimento da entrada no primeiro acordo, em decorrência da emissão, por mera liberalidade da embargada, de novos boletos em 20/9/2021 e 30/9/2021 para pagamento da entrada em razão da mora dos embargantes. É importante destacar, conforme delineado na decisão embargada, que a validade do cancelamento do primeiro acordo não foi entendida em razão da falta de pagamento da entrada em 2/9/2021 ou em 20/9/2021, senão pela ausência de pagamento das prestações subsequentes, vencidas a partir de 2/10/2021, pois os próprios embargantes confessaram que não quitaram as parcelas vencidas a partir de outubro de 2021. Ademais, foi destacada a ofensa à boa-fé objetiva no comportamento dos embargantes, em razão do comportamento contraditório adotado na celebração do segundo acordo, para depois arguir sua invalidade, com a intenção de fomentar a discussão sobre a possibilidade de se aproveitar o pagamento da entrada, no primeiro acordo cancelado, como entrada em nova transação com a embargada. Não se encontram caracterizados os vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro de fato alegados pelos embargantes, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, proferiu decisão de forma clara, coerente e fundamentada, analisando detidamente os fatos e as questões suscitadas pelas embargantes com atenção às informações existentes no processo originário. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado na decisão embargada não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Com efeito, a matéria foi amplamente examinada na decisão embargada, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse dos embargantes, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a nítida pretensão dos embargantes de verem reapreciadas as matérias analisadas na decisão embargada, pois não se conformaram com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria efetivamente examinada no decisum recorrido. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais devem valer-se os embargantes caso persista o interesse na reforma da decisão embargada. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258. [2] Idem. Págs. 2.257/2.258. [3] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 241